Tribunal: TJMT
Processo: 1024644-09.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024644-09.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[WAGNER CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 487.605.601-34 (RECORRENTE), ELIMAR AZEVEDO SELVATICO - CPF: 977.952.831-87 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – TELEFONIA MÓVEL - COBRANÇA EM VALOR DIVERGENTE DO CONTRATADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO – IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DO CONSUMIDOR ACERCA DA ASSINATURA IMPOSTA NO CONTRATO - OCORRÊNCIA DE FRAUDE – ASSINATURAS DESSEMELHANTES – PLEITO DE EXCLUSÃO OU REDUÇÃO DO DANO MORAL – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – NECESSIDADE DE EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO

Verifico que se trata de fraude, em razão da dessemelhança das assinaturas e que a Recorrida não se cercou das cautelas necessárias para a contratação, caracterizada a falha na prestação do serviço, justificando a necessidade de revisão do valor das faturas.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Reforma da sentença para excluir a condenação por dano moral

Sentença parcialmente reformada

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais determinando a revisão das faturas de janeiro a maio/2020 para constar a mensalidade no valor de R$ 69,99, bem como condenando ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00), ao argumento que não restou comprovada a contratação mediante a juntada de contrato, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fulcro no art. 487, I, do CPC,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
do pedido do Reclamante
WAGNER CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA
para
CONFIRMAR
a tutela de urgência concedida no Id. 34455044; para
CONDENAR
a Reclamada
CLARO S.A.,
ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos morais,
corrigido monetariamente pelo IGPM/FGV a partir da presente data mais juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, contados da data da citação, bem como
DETERMINAR
que a Reclamada promova a revisão das faturas de janeiro a maio/2020 para constar a mensalidade na quantia de R$ 69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), no prazo de 15 (quinze dias) dias.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que houve comprovação da contratação mediante a juntada do contrato instruído com documentos pessoais e faturas do uso da linha. Sustentou, ainda, ser descabida condenação por danos morais, uma vez que não houve a negativação do nome do promovente, não passando os fatos de mera cobrança e mero dissabor.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a condenação por dano moral ou, alternativamente, reduzir o valor da indenização.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares;

No caso, alega a parte promovente que contratou o plano “Pós -Pago Claro Controle Plus 5GB + MINI”, pelo valor de R$ 69,99 (sessenta e nove reais e noventa e nove centavos), todavia, em janeiro/2020, recebeu fatura com valor acima do contratado, na ordem de R$ 119,99 (cento e dezenove reais e noventa e nove centavos).

A promovida afirma que não houve a prática de qualquer ilícito, uma vez que foi solicitada a alteração do plano pela parte promovente, tendo apresentado contrato em sede de contestação.

Em que pese a juntada de suposto contrato entabulado, verifico que houve impugnação específica da parte promovente quanto a assinatura, afirmando que não lhe pertence.

Analisando a assinatura constante no contrato, bem como nos documentos pessoais, verifico que as mesmas não guardam qualquer semelhança, de modo que entendo que a sentença deve ser mantida quanto a revisão das faturas de janeiro a maio/2020.

Por outro lado, a sentença merece reparo quanto a condenação por dano moral, uma vez que o caso posto a julgamento se trata de mera cobrança.

Dano moral é dor, sofrimento, angústia ou sensação dolorosa que, devido ao seu grau, deve ser indenizada.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mera cobrança e mero aborrecimento da vida civil.

Não havendo comprovação de reclamação administrativa e nem mesmo comprovação de situação vexatória ou outra situação que denote violação a direito da personalidade inviável o reconhecimento de indenização por dano moral.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação ao pagamento de indenização por dano moral, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020